Tribunal: STF
Processo: RE 434193
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Servidor público inativo. Atualização do valor do Cargo de
Chefe de Gabinete. Lei estadual nº 2.383/96. Reexame de provas.
Interpretação de legislação local. Aplicação das súmulas 279 e 280.
Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
assente na Corte